Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-66.2016.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, c/c ARTIGO 71, DO CP ? PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS MULTA ? APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Impossibilidade. O magistrado entendeu que a confissão do apelante não foi plena, de maneira que não se utilizou para condená-lo, já que estava sendo acusado de dois crimes em continuidade delitiva e confessou apenas um deles, de maneira que não se utilizou para condená-lo baseando-se nas declarações das vítimas, seu reconhecimento e depoimentos das vítimas, produzidos em juízo, sob o contraditório e ampla defesa. REDUÇÃO DO QUANTUM REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, ALEGANDO QUE O JUÍZO APLICOU NO PARAMAR DE 2/5, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA ? Procedência. A Súmula 443, do STJ, dispõe que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, razão pela qual merece acolhimento, já que o juízo sentenciante aduziu que em virtude das causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, ou seja, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena em 2/5, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei. Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 06 (seis) anos estabelecidos na primeira fase de fixação, restando-a em 08 (oito) anos de reclusão e ao final, mantenho a continuidade delitiva aplicada pelo magistrado de 1º Grau, no patamar de 1/6, restando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ?a?, CP. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO ? Inocorrência. A nova reprimenda aplicada é compatível com o regime fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: AIAS GONÇALVES COHEN
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000001-66.2016.8.14.0031

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, c/c ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS MULTA - APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Impossibilidade.
O magistrado entendeu que a confissão do apelante não foi plena, de maneira que não se utilizou para condená-lo, já que estava sendo acusado de dois crimes em continuidade delitiva e confessou apenas um deles, de maneira que não se utilizou para condená-lo baseando-se nas declarações das vítimas, seu reconhecimento e depoimentos das vítimas, produzidos em juízo, sob o contraditório e ampla defesa.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, ALEGANDO QUE O JUÍZO APLICOU NO PARAMAR DE 2/5, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA - Procedência.
A Súmula 443, do STJ, dispõe que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, razão pela qual merece acolhimento, já que o juízo sentenciante aduziu que em virtude das causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, ou seja, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena em 2/5, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei. Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 06 (seis) anos estabelecidos na primeira fase de fixação, restando-a em 08 (oito) anos de reclusão e ao final, mantenho a continuidade delitiva aplicada pelo magistrado de 1º Grau, no patamar de 1/6, restando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, CP.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO - Inocorrência.
A nova reprimenda aplicada é compatível com o regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: AIAS GONÇALVES COHEN
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000001-66.2016.8.14.0031

R e l a t ó r i o

AIAS GONÇALVES COHEN, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú.

Narra a denúncia eu no dia 29 de dezembro de 2015, no comércio ¿Três Irmãos¿, na rua Benjamim Constant, o ora denunciado Aias Gonçalves Cohen, agindo com um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, assaltou as vítimas Raimundo da Conceição Corrêa e Sebastião da Cruz, subtraindo a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), um relógio de pulso e um telefone celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Aias Gonçalves Cohen pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, por duas vezes, na forma do artigo 71, do CP, tendo fixado a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução do
quantum
referente a causa de aumento na terceira fase para 1/3, em observância a Súmula 443 do STJ, e readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e ao final que sejam prequestionadas as matérias.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja reformada apenas a fundamentação da 1ª fase, sem alterar o
quantum
aplicado.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução do
quantum
referente a causa de aumento na terceira fase para 1/3, em observância a Súmula 443 do STJ, e readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Incialmente, entende esta relatora que a fixação da pena base se deu em 06 (seis) anos, em razão do magistrado ter considerado como desfavorável a personalidade do agente, restando entre o grau mínimo e médio, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Não existe como aplicar a confissão espontânea, vez que o magistrado entendeu que a confissão do apelante não foi plena, já que estava sendo acusado de dois crimes em continuidade delitiva e confessou apenas um deles, de maneira que não se utilizou para condená-lo, baseando-se nas declarações das vítimas, seu reconhecimento e depoimentos das vítimas, produzidos em juízo, sob o contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, merece acolhimento sobre o pedido de redução do
quantum
da causa de aumento na terceira fase, visto que o juízo sentenciante aduziu que em virtude das causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, ou seja, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena em 2/5, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei, razão pela qual entendo que nesse ponto há de ser reparada a dosimetria da pena.

A Súmula 443, do STJ, dispõe que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 06 (seis) anos estabelecidos na primeira fase de fixação, restando-a em 08 (oito) anos de reclusão e ao final, mantenho a continuidade delitiva aplicada pelo magistrado de 1º Grau, no patamar de 1/6, restando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Por fim, considero por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA